Tribunal: TJMT
Processo: 0001660-95.2015.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001660-95.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE DE SOUZA MARTINS - CPF: 030.567.011-55 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALZAIRO BOAVENTURA SILVA - CPF: 429.512.591-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALEXANDRE DE SOUZA MARTINS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA QUE ABSOLVEU O APELADO DA ACUSAÇÃO DE TER PRATICADO O CRIME PREVISTO NO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – PLEITO CONDENATÓRIO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS NA FASE JUDICIAL – RECURSO NÃO PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, a emissão de sentença condenatória depende da existência de prova produzida judicialmente, sob o crivo do contraditório.

No caso em tela, embora as informações do inquérito policial tenham permitido o recebimento da denúncia, a ausência de confirmação em juízo da autoria delitiva impede o provimento do recurso para condenar o apelado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001660-95.2015.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALEXANDRE DE SOUZA MARTINS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo no 1660-95.2015.811.0042, cujos termos
absolveram
o apelado
Alexandre de Souza Martins
da acusação de ter incorrido na prática delitiva constante no art. 180,
caput
, do Código Penal (ID 173203248).

Inconformado, o órgão acusador interpôs recurso de apelação onde sustentou a existência de prova suficiente para reforma da sentença e consequente condenação do apelado pela prática do crime tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal (ID 175539192).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso de apelação interposto, a fim de que a sentença absolutória seja mantida por seus próprios fundamentos (ID 178689186).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
provimento
da irresignação ministerial (ID 179093663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALEXANDRE DE SOUZA MARTINS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelado
Alexandre de Souza Martins
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

De acordo com a inicial acusatória, “
no dia 01 de dezembro de 2014, por volta das 14:00hs,
Pedro Paulo de Miranda
foi detido por policiais militares conduzindo a motocicleta Honda Biz, preta, placa OAR-528, chassi 9C2JC48101BR005765, e feitas as checagens triviais constatou-se que se tratava de produto de roubo, ocorrido no dia 24 de outubro de 2013, quando a vítima Aldenir Moraes Silva foi abordada por dois elementos armados que subtraíram-lhe a motocicleta
” (ID 173203246).

Segundo a conclusão ministerial das informações do inquérito policial, “
Pedro Paulo de Miranda
havia emprestado a motocicleta do ora denunciado,
Alexandre de Souza Martins
, que, por sua vez, admitiu que comprou a motocicleta na PEDRA, de um elemento que apenas sabe seu apelido de GORDO, dizendo que pagou R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelo veículo, porém deu entrada apenas R$ 3.000,00 (três mil reais), ficando de repassar mais R$ 1.000,00 (mil reais), quando lhe fosse transferida a documentação, o que NUNCA ocorreu
” (ID 173203246).

O órgão acusador mencionou, ainda, que “
não se pode olvidar que o denunciado ALEXANDRE, ao adquirir um veículo usado na PEDRA, de um cidadão que apenas sabe que se chama GORDO, que não sabe onde mora, sem pegar nenhum recibo, sem se munir dos documentos imprescindíveis, pagando parte do valor acordada, deixando um saldo a descoberto, obviamente sabia da origem ilícita do bem
” (ID 173203246).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos constantes no inquérito policial no 696/2014/DERRFVA/MT, notadamente nas declarações dos policiais militares
Marcelo de Souza Sebalho
e
Cristiano Luiz Capistrano de Camargo
(ID 173203246 – pp. 10/11), do apelado
Alexandre de Souza Martins
(ID 173203246 – pp. 12/13) e interrogatório do, até então, suspeito
Pedro Paulo de Miranda
(ID 173203246 – pp. 16/18).

A motocicleta Honda Biz 125 ES, 2011/2012, preta, placa NPI-5112 foi avaliada em R$ 5.641,00 (cinco mil, seiscentos e quarenta e um reais), conforme auto de avaliação indireta (ID 173203246 – p. 57).

Os policiais militares ouvidos na fase policial mencionaram, em síntese, que estavam em rondas ostensivas pela Rua Amazonas, no Bairro Ribeirão da Ponte,

“
quando deram ordem de parada a dois indivíduos que ocupavam uma MOTOCICLETA HONDA GIZ DE COR PRETA, PLACA OAR-2528, sendo que o condutor ainda colidiu com a lateral esquerda da viatura, causando danos, caindo da moto; Que fizeram a abordagem e na busca pessoal encontraram UM REVÓLVER TAURUS COM SEIS MUNIÇÕES INTACTAS —NA CINTURA do menor infrator NATANAEL; Que fizeram a checagem da motocicleta pelo CHASSI e constou como placa verdadeira NPI-5112, bem como se constatou que se trata de ,MOTO produto-de ROUBO/FURTO; Que diante da situação, conduziram o imputável PEDRO PAULO DE MIRANDA e o menor NATAN AEL MAKO_BERNARDO DA SILVA, sendo este entregue com lesão no joelho esquerdo, proveniente da queda de moto; Que não houve êxito no contato com a vítima direta do ROUBO/FURTO. A moto foi roubada no ano passado
” (ID 173203246 – pp. 10/11).

Por sua vez, o apelado
Alexandre de Souza Martins
relatou:

“[...] Que a questão de 45 (quarenta e cinco) dias passados o declarante veio a procurar o local conhecido como Pedra, no Bairro Dom Aquino, para que pudesse comprar um veículo motocicleta; Que no local veio a encontrar com um indivíduo que na região é conhecido pela alcunha de ‘‘GORDO’’; Que com o GORDO, o declarante veio a ver vários veículos motocicletas; Que GORDO veio a mostrar um veículo motocicleta Honda BIZ de cor preta [...], onde informou que o valor da motocicleta seria de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais); Que o declarante veio a fechar a compra do veículo no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), vindo a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), como entrada e ficando o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), no prazo de 30 dias para que quando fosse transferir a documentação; Que o declarante relata que GORDO tem o recibo e mostrou para o declarante para que quando fosse pago a outra parte do veículo o mesmo seria transferido para o declarante; Que neste ato o declarante apresenta o CRLV [...], em nome e TEREZA SATELE GONÇALVES sendo do veículo motocicleta Honda Biz de cor preta [...], que veio adquirir com GORDO; Que ao adquirir o veículo na Pedra, GORDO veio a fazer checagem onde veio a mostrar ao declarante e informando que não tinha nenhum registro de roubo/furto; Que na data de hoje o declarante por volta das 14:00 horas o declarante veio a emprestar o veículo motocicleta Honda Biz [...], para PEDRO PAULO DE MIRANDA que é seu vizinho para que o mesmo fosse até o centro desta capital para que pudesse buscar sua namorada; Que alega que PEDRO como o declarante não tinha conhecimento de que o veículo era produto de roubo/furto; Que por volta das 17:00 horas o declarante veio a ter conhecimento de que PEDRO havia sido preso por Policiais Militares e que a motocicleta constava registro de roubo/furto; Que declara que conhece NATANAEL MAIKO BERNADO DA SILVA e que não tinha conhecimento de que o mesmo tinha consigo um arma de fogo; Que declara que não veio a presenciar NATANAEL subindo na motocicleta que estava com PEDRO [...]” (ID 173203246 – pp. 12/13).

Por fim,
Pedro Paulo de Miranda
disse “
que na data de hoje, por volta das 14:00 horas
[...]
veio a pedir empresado de
Alexandre de Souza Martins
, que é seu vizinho, um veículo motocicleta Honda Biz de cor preta, placa OAR-2528 para que o interrogando fosse até o centro da capital para que pudesse pagar uma conta de sua genitora; Que quando estava indo até o centro, veio a encontrar com menor
Natanael Maiki Bernardo da Silva
que é seu conhecido
[...];
Que assim que
Natanael
subiu na garupa da motocicleta e o interrogado saiu com a motocicleta, o interrogado veio a deparar com Policiais Militares que pediram que o interrogado parasse;
[...]
Que ao chegar a motocicleta que o interrogado conduzia foi constatado que o veículo
[...]
era produto de roubo/furto;
[...]
Que alega que pegou o veículo emprestado com
Alexandre
e que não tinha conhecimento também que o veículo era produto de roubo/furto
[...]” (ID 173203246 – pp. 16/18).

Durante a fase
judicial
procedeu-se à oitiva da vítima do crime de roubo, Sr.
Azairo Boaventura Silva
, do PMMT
Cristiano Capistrano de Camargo
e ao interrogatório do apelado
Alexandre de Souza Martins
.

Em seu depoimento,
Azairo Boaventura Silva
, conquanto tenha confirmado ter sido vítima de um crime de roubo, relatou não ter conhecimento a respeito dos fatos narrados na inicial –
mencionando apenas que foi avisado por um policial a respeito da recuperação da motocicleta
.

Por sua vez, o PMMT
Cristiano Capistrano de Camargo
relatou que no dia dos fatos recebeu uma informação de uma dupla estava em uma motocicleta Biz, de cor preta, cujos ocupantes estariam praticando crimes de roubo na região dos bairros Santa Isabel e Ribeirão da Ponte. Informou que tiveram sucesso em localizar e abordar a referida motocicleta, constatando que o veículo era produto de roubo.
Mencionou que um dos ocupantes alegou que a motocicleta pertencia a sua namorada, não recebendo a informação de que pertencia ao apelado
Alexandre de Souza Martins
.

Em seu interrogatório judicial,
Alexandre de Souza Martins
afirmou: “[...]
o que aconteceu não foi nada disso aí não; eu não tenho nada haver com esse B.O aí não; a única pessoa que eu conheço aí é Pedro Paulo, que é morador lá do Bairro
; [...]
eu nunca tive Biz doutora; única coisa que eu fiz aí, nesse dia, foi ser ouvido lá no do Cisc Planalto; fui levar a irmã dele e a mãe dele lá, pra retirar ele lá que foi preso por esse delito; aí, o Policial pegou minha habilitação, levou lá pra dentro lá só; aí, depois disso, fui embora
[...],
nunca tive Biz
[...]” (extrato da sentença – ID 173203248).

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença absolutória, fundamentando seu entendimento na inexistência de elementos de prova decorrentes da fase instrutória, registrando que as informações decorrentes do inquérito policial necessitam de confirmação judicial para ampararem sentenças condenatórias.

Inconformado, o órgão acusador interpôs recurso de apelação onde sustentou a existência de prova suficiente para reforma da sentença e consequente condenação do apelado pela prática do crime tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal (ID 175539192).

Entretanto, apesar das alegações formuladas pela acusação, observa-se dos autos que,
efetivamente,
não houve a produção de prova, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a possibilitar a emissão de juízo condenatório
.

Não ignoro que, na fase policial, o apelado
Alexandre de Souza Martins
confessou ter adquirido o veículo de um terceiro, sem que qualquer documentação a demonstrar-lhe a origem lícita, lhe fosse apresentada –
ocorre que esta versão não foi confirmada pelo apelado na fase judicial
.

Inclusive, a própria testemunha policial militar
Cristiano Capistrano de Camargo
relatou que a informação que receberam na abordagem de terceiros que estavam na motocicleta que seria do apelado, foi a de que o veículo pertencia à namorada de um deles, não havendo qualquer recordação de que se tenha alegado que pertencia ao apelado
Alexandre de Souza Martins
.

Em juízo não se procedeu à oitiva dos dois ocupantes da motocicleta que foram abordados pela Polícia Militar ou de qualquer outro indivíduo a atribuir a posse do veículo ao apelado
Alexandre de Souza Martins
.

Nada do que foi produzido perante o juízo de primeiro grau comprova a prática do crime de receptação por parte do apelado.

Portanto, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, não restam dúvidas de que a manutenção da sentença absolutória é a única medida possível no presente caso, ante a ausência de prova produzida em juízo a atribuir a posse da motocicleta Honda Biz 125 ES, 2011/2012, preta, placa NPI-5112, ao apelado.

Adotando este mesmo entendimento em relação ao crime de receptação (art. 180 do Código Penal), no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, confira-se:

“Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis acerca da autoria delitiva, impõe-se a reforma da sentença para absolver a sentenciada da acusação que lhe foi imputada, justificando-se, plenamente, a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do aforismo in dubio pro reo. Ademais, na ausência de provas judicializadas, a decisão absolutória é medida que se impõe” (N.U 0003234-27.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021).

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e mantenho, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, a absolvição do apelado
Alexandre de Souza Martins
da acusação de ter incorrido na prática delitiva constante no art. 180,
caput
, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023